Tribunal: STF
Processo: Rcl 84643
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020265- 85.2022.5.04.0205, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).



    O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que



    “A decisão ora reclamada, ao não conhecer do agravo interposto pelo ente público ora reclamante, manteve o entendimento do TRT-4, pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS. 



    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas.”(e-doc. 1, p. 4)



    Sustenta que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16 e o RE 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da Repercussão Geral); o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    Na sequência, argumenta que



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato.”(e-doc. 1, p. 18)



    Requer, ao final, que



    “b) seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao erário;



    [...]



    d) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF.” (e-doc. 1, p. 31)



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    A 5ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região.



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 



    “No caso sob apreço, os reclamados celebraram termos de fomento, cujo objeto era o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do HPSC, do Hospital Universitário, de UPAs e CAPS. 



    Ainda, como é de conhecimento público, o Município reclamado instaurou processo administrativo para apuração de descumprimentos da legislação trabalhista, que culminou com a intervenção do ente público no gerenciamento dos órgãos, com o afastamento da direção, situação perdurou entre 11/12/2018 e 24/02 /2022. 



    Tenho que a intervenção é um instituto de direito administrativo, materializado no interesse da coletividade, de caráter temporário e a título precário, não implicando a plena sucessão de empregadores, conforme dicção dos artigos 10 e 448 da CLT, pois o interventor não assume definitivamente a atividade, não podendo ser responsabilizado pelos débitos trabalhistas anteriores à intervenção. 



    No caso sob apreço, todavia, os danos materiais sofridos pela autora são decorrentes de atos comissivos/omissivos praticados pelo 1º réu que se perpetraram no decorrer do tempo, inclusive após a intervenção. 



    Mostrando-se incontroversa a intervenção do Município de Canoas na gestão do empregador, nomeando comissão para a sua administração, entendo que incumbia ao Ente Público o ônus da prova da efetiva fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações do contratado com o objetivo de assegurar a qualidade e o cumprimento dos encargos previstos no contrato firmado, especialmente no tocante às obrigações trabalhistas. 



    [...]



    Além disso, ressalta-se que a Lei nº 13.019/2014, assim como a Lei nº 8.666/93, impõe ao ente público o dever de fiscalização, acompanhamento do cumprimento das obrigações e adoção de medidas administrativas para correção de eventuais irregularidades constatadas.



    [...]



    Repise-se que o Município não comprova que efetivamente fiscalizasse o contrato.  



    Isso posto, tenho que o 2º demandado não se desvencilhou do ônus da prova que lhe incumbia, restando demonstrada a deficiência de fiscalização por parte do Município no acompanhamento do contrato de prestação de serviços mantido com o 1º reclamado, o que dá ensejo à caracterização de sua responsabilidade subsidiária. 



    Assim, o direcionamento da execução ao responsável subsidiário fica autorizado mediante mero inadimplemento do devedor principal, depois de decorrido o prazo que lhe for assinado para pagamento da dívida. 



    Quanto ao alcance da presente decisão, esclareço que a responsabilidade subsidiária que ora se reconhece abrange o pagamento da totalidade das verbas objeto da condenação, independentemente de sua natureza (salarial, indenizatória ou decorrente de multa), porquanto decorrentes dos serviços prestados pela trabalhadora em favor da primeira reclamada e do Município de Canoas. Corrobora este entendimento a Súmula nº 47 deste Regional, aplicável, por analogia. 



    [...]



    Isso posto, atribuo ao Município de Canoas a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas objeto da presente condenação, independentemente de sua natureza (salarial, indenizatória ou decorrente de multa).” (e-doc. 3, p. 12-15)



    O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “1. Responsabilidade subsidiária [...] Insurgindo-se, o segundo reclamado alega que: 1) a sentença de primeiro grau aplica indevidamente a Súmula nº 331, do TST, pois inexiste terceirização de serviços, sendo aplicável ao caso a Lei nº 13.019/2014; 2) o Município de Canoas firmou, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, os Termos de Fomento nºs 01 e 02, ambos de 2016, com o primeiro reclamado, GAMP - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública, qualificado como organização da sociedade civil, tendo como objeto o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e unidades de atendimento psicossocial CAPS; 3) a saúde não é um serviço exclusivo de estado, sendo opção política do detentor de mandato eletivo prestá-lo diretamente ou por meio de terceiros; 4) o Município de Canoas adota a chamada administração dialógica, que condiciona a atuação administrativa à prévia realização de um verdadeiro e efetivo diálogo com todos aqueles que terão suas esferas de direitos atingidas por essa atuação estatal; 5) há responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento; 6) o art. 42, inciso XX, da Lei 13.019/2014, excluiu a possibilidade de condenação subsidiária do ente público, mesmo em caso de omissão na fiscalização, sendo expressa em afastar qualquer responsabilidade estatal; 7) A relação existente entre o ente público e o GAMP, é regulada pela lei nº 13.019/14, a qual, em seu art. 42, inciso XX, é no sentido de ser a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 8) não mais se encaixa a figura clássica dos convênios para fins de celebração de parcerias entre órgãos públicos e organizações de terceiro setor, por força da Lei nº 13.019/2014; 9) não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública, que não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente se admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja, inequivocamente, lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato; 10) a alegada ausência de com provação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido; 11) a argumentação do Juízo no sentido de que existe culpa in eligendo da Municipalidade não se sustenta, pois o GAMP foi contratado por processo licitatório previsto na Lei Federal nº 13.019/2014, estando a licitação aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, órgão competente para fazer juízo de valor sobre as licitações públicas; 12) a notificação é forma de fiscalização, e, pelas notificações expedidas, comprovasse a efetiva fiscalização pelo Município; 13) o Município abriu processo administrativo para apuração das ocorrências relacionadas com a primeira reclamada; 14) no intuito de evitar um rompimento total e abrupto do acordo, o que naturalmente causaria transtornos ao atendimento da saúde pública, o Município de Canoas decidiu que a intervenção seria a medida mais adequada, a qual dura de 11.12.2018 até o presente; 15) foram elencadas inúmeras medias fiscalizatórias e penalidades aplicadas ao GAMP como, por exemplo, a suspensão de contratar com a administração pública por 2 (dois) anos, conforme publicação no Diário Oficial da União de 27/10/2020; 16) o Juízo de primeiro grau não considerou a documentação juntada aos autos pelo Município, presumindo a culpa do ente público, em descompasso com a decisão do STF na ADC 16 e no RE 760931; 17) o Município agiu com toda a diligência cabível, punindo, com o devido rigor da lei, a organização da sociedade civil, o que demonstra a fiscalização exercida pelo ente público. Requer seja dado provimento ao recurso ordinário para excluir o Município de Canoas da condenação imposta. Examino. 1.1 A reclamante foi admitida pelo primeiro reclamado (GAMP) em 02.05.2017 para exercer a função de auxiliar de farmácia e foi despedida sem justa causa em 02.02.2022, conforme demonstram o TRCT (Id. 70002ea9) e a CTPS (Id. 8be6a92). O primeiro reclamado, GAMP, e o segundo reclamado, Município de Canoas, celebraram Termo de Fomento em 28.10.2016, cujo objeto era "a assunção do gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro" de algumas unidades de saúde do município (Id. 77590b1). Está correto o recorrente ao afirmar que a contratação com o reclamados GAMP teve a forma prevista na Lei nº 13.019/14, qual seja, o termo de fomento, e não aquela da Lei nº 8.666/93. Do mesmo modo, está correto ao afirmar que o inc. XX do art. 42 da Lei nº 13.019/14 prevê que é da organização da sociedade civil a responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.



    [...]



    A aplicação das disposições contidas na Lei nº 13.019/14 pressupõe o atendimento de suas exigências, pois o regime jurídico nela previsto tem como fundamentos, dentre outros, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia (art. 5º). A obediência desse regime deve começar pela contratação de uma autêntica organização da sociedade civil, que atenda os requisitos legais, o mesmo valendo para o desenvolvimento do pacto firmado, não sendo suficiente para tanto a mera aparência formal, mas sim a constituição e o desempenho efetivos de atividades compatíveis com as finalidades previstas na Lei. Os elementos de que o Poder Judiciário dispõe, inclusive amplamente noticiados na imprensa, demonstram que o GAMP é uma pseudo organização da sociedade civil, ou seja, é uma pessoa jurídica contratada para, mediante assinatura de um termo de fomento, praticar, em colaboração com o município demandado, uma série de fraudes, notadamente na esfera trabalhista, e, com base na invocação do disposto no inc. XX do art. 42 da Lei nº 13.019/14, este último buscar eximir-se de qualquer responsabilidade. 



    Peço vênia para transcrever a análise feita, nos autos da ATOrd 0020656- 17.2020.5.04.0203, pelo Juiz do Trabalho Cesar Zucatti Pritsch, que atua na 3ª Vara do Trabalho de Canoas, sendo profundo conhecedor da realidade local e tendo acompanhado o histórico de irregularidades trabalhistas praticadas, em colaboração, por município e GAMP: 



    7.1 - O GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA - GAMP venceu o chamamento público nº15/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Canoas para, a partir de 01/12/2016 , assumir o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital Universitário, do Hospital de Pronto Socorro e de outras unidades da saúde pública de Canoas (ver Termos de Fomento nºs 1 e 2/2016, Ids b6165d4 e 116ed55).



    7.2 - Assumiu desde 01/12/2016 a sucessão de empregadores em todos os contratos de emprego necessários à continuidade dos serviços desenvolvidos, inclusive no contrato da parte autora, conforme determinando no Termo de Referência e Plano Operativo que acompanhou o Edital nº 177/2016 do Município de Canoas e, especialmente, a cláusula 2.1.2 do Acordo de Transição e Cooperação (ID 465cbe4 do processo 0020438-63.2018.5.04.0201). 



    7.3 - A saúde pública municipal de Canoas já possuía um histórico problemático de inadimplência em seus estabelecimentos. Na década de 2000 houve a utilização de cooperativas, com centenas de lides em que reconhecida falsa relação cooperativa, seguindo-se o abandono dos processos e inadimplemento (por exemplo, "COOMTAAU" e "EQUIPE" (esta última, por força da ACP 0033400-04.2007.5.04.0202, teve de formalizar o vínculo de emprego de todos os seus "associados"). Entre 2010 e 2016 houve certa normalidade, com a gestão pela AESC (Hospital Mãe de Deus), reduzindo a litigiosidade no setor. 



    7.4 - A partir de 01/12/2016 , com a substituição de AESC por GAMP, instalou-se tumulto do ponto de vista do atendimento ao público, e da adimplência de direitos trabalhistas, como exemplifica a ação coletiva 0020221-48.2017.5.04.0203. Em tal lide, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO GRANDE DO SUL reclamava do sistemático inadimplemento dos direitos trabalhistas dos médicos empregados junto à GAMP desde seus primeiros meses de atuação, inadimplemento este que restou confessado pelo preposto da GAMP , sob escusa de repasses de verba pública em atraso e a menor, pelo Município Canoas, conforme atas de 17/03/2017 (ID b92b5cc daqueles autos) e de 31/03/2017 (ID f13f9c5 daqueles autos). 



    7.5 - Curiosamente uma das advogadas da GAMP presentes em 31/03, Dra. Camila Mousquer Buralde, OAB RS 73.452, admitiu que pouco antes fora diretora jurídica do contencioso da Procuradoria Geral do Município de Canoas, entre 2012 e dezembro de 2016, portanto durante o período da contratação de tal empresa pelo Município. 



    7.6 - A situação de inidoneidade econômica aparentemente existia desde antes da contratação, já que os inadimplementos se deram desde o início do contrato, conforme reconhecido em nota do próprio Município de Canoas : " A crise enfrentada pelos funcionários do Hospital Universitário (HU) e do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, bem como pelas demais instituições de Saúde administradas pela Gamp (Grupo de Apoio e Prevenção à Medicina) desde o dia 1º de dezembro de 2016, tem os dias contados para ser resolvida (sic) . ...A situação, que envolve falta de pagamento de salários, atraso do repasse referente a férias, adicional noturno e depósito do fundo de garantia, problemas relacionados ao ponto e péssimas condições de trabalho , está sendo cobrada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde. [...]



     7.8 - Em fins de 2018 , a questão ganhou contornos ainda mais dramáticos, após trabalho investigativo do Ministério Público estadual, ganhando as páginas policiais: 



    7.8.1 - Em 06/12/2018 , foi noticiada na mídia a deflagração operação policial [...] em face de GAMP por acusação de superfaturamento na compra de medicamentos e uso de dinheiro da saúde para despesas com viagens e hospedagem em hotéis de luxo, com suspeita de desvio de pelo menos R$ 40 milhões para contas pessoais de integrantes do esquema. 



    7.8.2 - Foram presos Michele Aparecida da Câmara Rosin , então presidente do Gamp, Cássio Souto dos Santos , médico que fundou o grupo e é visto como um dos maiores operadores das irregularidades, além do gestor Diego dos Santos Bastos , e o ex-Secretário de Saúde Marcelo Bósio , que esteve à frente da contratação do grupo em fins de 2016. A Secretária da Saúde da gestão seguinte ( 2017-2018 ), Rosa Groenwald e seu adjunto Marcos Ferreira foram afastados do cargo para investigação. 



    7.8.3 - Em 21/02/2019, em acórdão transitado em julgado, no HC 70080241581 (0389370-77.2018.8.21.7000) , a 4ª Câmara Criminal do TJRS negou habeas corpus a Marcelo Bósio , mantendo sua prisão preventiva. Observou que o paciente esteve à frente de todo o processo seletivo, com Secretário da Saúde da gestão anterior, de 2013 a 2016, e um mês após deixar o cargo, teve sua empresa Blue Eyes Assessoria e Gestão em Saúde Ltda contratada pela GAMP, com remuneração de R$ 65 mil reais mensais (ainda que fosse tal empresa formalizada junto à Receita Federal apenas um ano depois, em fevereiro de 2017). 



    7.8.3.1 - Dentre várias irregularidades, que perduraram do fim de 2016, até o fim de 2018, já durante a nova administração municipal, o acórdão destaca depoimentos em que ventiladas contratações de pessoas por valor bem acima do mercado, com parentesco com integrantes da administração posterior da Prefeitura de Canoas, e.g. "D) Cassius Francisco Alves, coordenador administrativo, percebendo o valor de R$ 12.340,00 por mês. Disse que Cassius seria irmão da esposa do Secretário Adjunto [de Saúde] de Canoas, Marcos [Ferreira]. ... K) Fernanda Fortes, secretária executiva do lote I, é esposa do Secretário Adjunto de Obras de Canoas, Robson [Borges]. 



    [...]



    7.9.2 - Registrou que as vistorias do CREMERS em várias oportunidades "comprovam as diversas irregularidades na prestação do serviço de saúde pelo réu GAMP e a não solução das irregularidades apontadas desde a primeira vistoria, como, por exemplo, a inexistência dos requisitos mínimos essenciais previstos no Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil, conforme Resolução CFM nº 2.056/2013; inadequação de ambiente físico, comprometendo a salubridade, segurança e inviolabilidade do sigilo profissional; a indisponibilidade de insumos em quantidade e qualidade compatíveis com a demanda e complexidade dos procedimentos; ausência de mecanismos eficazes de regulação médica das urgências e emergências; limitação da disponibilidade de campos cirúrgicos e roupas para equipe cirúrgica, e de materiais de uso médico-hospitalar, como instrumento cirúrgico, com consequente suspensão ou limitação da realização de cirurgias; indisponibilidade de recursos humanos médicos, etc., sendo, ao final, mantidas as recomendações de que os estabelecimentos HPSC e HU sejam considerados sob indicativo de interdição ética;



    7.9.3 - Observou que vários funcionários e ex-funcionários depuseram, confirmando a " falta de estrutura; falta ou insuficiência de medicamentos e/ou insumos; superfaturamento na aquisição de medicamentos e/ou insumos; emissão de nota fiscal sem a entrega física dos respectivos produtos, etc...". 7.10 - A partir de dezembro de 2018 , o Município designou intervento r ou comitê de intervenção, por exemplo, conforme o Decreto 31 de 21/02/2021, que indica o atual Comitê de Intervenção, composto de dois Secretários Municiais, e de um outro servidor municipal. 



    7.11 - A gestão direta entretanto, não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas - inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! 



    Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas desde dezembro de 2018, presente apenas o próprio Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial. 



    [...]



    7.11.2 - Na mesma ocasião, o Interventor admitiu ainda "que desde dezembro de 2018 a presença da GAMP na operação é apenas formal, já que as instalações são geridas pelo município , e não há qualquer recurso financeiro da GAMP envolvido, mas apenas recursos públicos remetidos pelo município e diretamente transferidos a pessoal e fornecedores; que explica que mesmo intimados para pagamentos de algumas execuções em 2019, não efetuaram o pagamento no prazo legal por problemas de uma conjuntura de atrasos nas remessas , exemplificando abril de 2019 em que deveriam ter recebido R$ 21 milhões e receberam R$ 7 milhões (às vezes recebem 16, às vezes 14), com regularização posterior, estando no momento pendentes remessas do município de R$ 34.000.000,00 ; que em outras palavras, eventuais atrasos nos pagamentos de verbas rescisórias ou eventuais não pagamentos no prazo legal para adimplemento das execuções não decorre de má-vontade ou má-gestão da atual administração da GAMP (interventor), mas sim de atrasos e déficits dos repasses de milhões em verbas públicas ". 



    7.11.4 - O mesmo decorre de confissão da preposta da GAMP na ata de 13/03/2020 dos autos 0020628-83.2019.5.04.0203 , revelando que houve participação culposa do Município de Canoas , não apenas no período da efetiva gestão GAMP, mas também a partir da sua intervenções, quando passou a ser o responsável direto por tais inadimplementos: [...]



    Em face dessa decisão, o Município de Canoas interpôs agravo de instrumento no recurso de revista perante o TST, ao qual fora negado provimento. 



    Conforme se infere do decisum, o reclamante foi responsabilizado, em caráter subsidiário, pelo pagamento de verbas trabalhistas, em virtude de diversas irregularidades, fraudes, superfaturamentos e prática de atos criminosos na gestão da saúde municipal, os quais decorreram do vínculo jurídico de parceria e fomento regulada pela Lei n. 13.019/2014.



    Registre-se, em primeiro lugar, que o inadimplemento de verbas de caráter trabalhista oriundas de contrato de parceria envolve questões que não foram abrangidas nos processos apontados como paradigmas nesta reclamatória, não havendo aderência com as teses firmadas nos Temas nº 246 e 1.118 da RG.  



    Nesse contexto, não há como se aferir a aderência estrita com os paradigmas indicados na exordial desta reclamação, ante a ausência de identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    A propósito, colaciono, ainda, os seguintes precedentes: 



    DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE TERIA APLICADO INCORRETAMENTE O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 246-RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE EM VIRTUDE DA CONFISSÃO FICTA. REVELIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado julgou procedente a ação trabalhista em razão da revelia ocorrida pelo não comparecimento do ente público e da empresa prestadora de serviços, impondo os efeitos da confissão ficta, corroborada pelo depoimento testemunhal realizado na instrução processual. 2. Assim, a responsabilidade subsidiária do Reclamante foi reconhecida diante da ausência de prova de fiscalização pelo ente Público, ante o reconhecimento da sua revelia. 3. Considerando tais premissas, observou-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.(Rcl 62278 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28-02-2024).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324. Efeitos da revelia decretada pelo juízo natural. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 62477 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07-03-2024).



    Ademais, a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não é cabível para reexaminar o acervo fático-probatório do processo principal. No caso vertente, consta das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que o ente público celebrou termos de fomento, cujo objeto era o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do HPSC, do Hospital Universitário, de UPAs e CAPS. 



    Consignou-se, ainda, que o Município instaurou processo administrativo para apuração de descumprimentos da legislação trabalhista, que culminou com a intervenção do ente público no gerenciamento dos órgãos, com o afastamento da direção, seguindo-se uma série de procedimentos que culminaram em responsabilização cível e criminal de diversos envolvidos nas irregularidades apuradas na gestão da saúde pública naquela municipalidade. 



    Diante desse cenário, inviável a presente via reclamatória, a qual não se presta para o reexame da prova produzida nos autos trabalhistas, nem tampouco para afastar a responsabilidade do município, comprovada em sólidos elementos de convicção, que abrangem a instauração de procedimento administrativo para investigar os ilícitos que implicaram em graves prejuízos e ofensas aos direitos dos trabalhadores, inclusive no campo da insalubridade e medicina do trabalho. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceit